Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735484-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ZELIA CARVALHO BRANDAO, ALDAIR CARVALHO MENDES, AMARILIS APARECIDA MENDES RABAIOLI, ITACIR RABAIOLLI, JOSMAIC CARDOSO MENDES, ALMERISA DOS REIS MENDES D E C I S Ã O Após a interposição do recurso inominado, oferecimento das contrarrazões e inclusão em pauta de julgamento, a parte autora por meio da Defensoria acostou petição requerendo a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência visando a dirimir suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais acerca do termo inicial para se atribuir a responsabilidade ao Estado pelas despesas realizadas com internação em hospital particular (ID 37248514). O pedido é intempestivo, pois de acordo com o art. 91, inciso I do Regimento Interno das Turmas Recursais a parte deve suscitar o incidente ao interpor ou responder o recurso. Nesse quadro, não conheço do pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. (e) Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito